Tribunal: TJPA
Processo: 0811772-30.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811772-30.2025.8.14.0051

APELANTE: GILSON DA SILVA MEIRELES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Gilson da Silva Meireles contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de concessão de auxílio-acidente, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, diante da inexistência de indeferimento expresso ou tácito do requerimento administrativo formulado junto ao INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de manifestação expressa do INSS no prazo de menos de 60 dias após o protocolo do pedido administrativo configura pretensão resistida e autoriza o ajuizamento da ação judicial de concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A propositura da ação judicial em menos de 60 dias após o protocolo do requerimento administrativo inviabiliza a configuração de indeferimento tácito, por não se constatar omissão ilegal da autarquia previdenciária.

4.

O art. 49 da Lei nº 9.784/1999 confere à Administração o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, para decidir os processos administrativos após instrução, sendo exíguo o lapso temporal verificado entre o protocolo e a ação judicial.

5.

A ausência de documentos que demonstrem indeferimento ou tramitação irregular do processo administrativo, mesmo após intimação para emenda da inicial, reforça a inexistência de pretensão resistida.

6.

A tese firmada pelo STJ no Tema 862 trata do termo inicial do auxílio-acidente quando precedido de auxílio-doença concedido, o que não se verifica no caso concreto, sendo inaplicável à hipótese.

7.

O reconhecimento da necessidade de requerimento administrativo prévio para caracterização do interesse de agir encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

8.

A atuação do Poder Judiciário em matéria previdenciária deve respeitar a instância administrativa e os limites da atuação jurisdicional, evitando supressão de instância e violação à separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de manifestação do INSS em prazo inferior a 60 dias após o protocolo do requerimento administrativo não configura pretensão resistida.

2.

É indispensável o esgotamento, ou ao menos a demonstração da inércia da via administrativa, para caracterização do interesse de agir nas ações de concessão de benefício previdenciário originário.

3.

A tese firmada no Tema 862 do STJ aplica-se apenas aos casos em que há concessão anterior de auxílio-doença e subsequente requerimento de auxílio-acidente por consolidação das lesões.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 330, III e IV; 485, I; 1.026, §2º. Lei nº 9.784/1999, art. 49; Lei nº 8.213/91, arts. 86, §2º, e 129-A, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 862. Precedentes do STF e do STJ sobre necessidade de requerimento administrativo prévio para configuração de pretensão resistida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GILSON DA SILVA MEIRELES
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém – PA, que, nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio-Acidente
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da inexistência de indeferimento expresso ou tácito do pedido administrativo de concessão do referido benefício.

Historiando os fatos, Gilson da Silva Meireles ajuizou a ação suso mencionada, narrando que, durante a vigência de seu contrato de trabalho com a empresa Pioneer do Brasil Ltda., entre os anos de 2015 e 2019, sofreu acidente em 24/06/2016, caracterizado como doença ocupacional, conforme reconhecimento judicial na sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista n.º 0002046-81.2017.5.11.0018. Com base nesse infortúnio, requereu ao INSS a concessão de auxílio-acidente, sob protocolo n.º 570620011, datado de 30/04/2025, sendo certo que, até a data de 25/06/2025, o pedido encontrava-se em análise, sem qualquer manifestação conclusiva por parte da autarquia previdenciária.

Assim, entendeu o autor haver negativa tácita e, por consequência, a presença de pretensão resistida, o que ensejaria o ajuizamento da ação judicial para concessão do benefício. Postulou, ao final, a concessão do benefício de auxílio-acidente, com o pagamento das prestações vencidas, a contar do dia seguinte ao término do auxílio-doença.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Desse modo, tendo a parte autora claramente demandado sem indeferimento administrativo, seja tácito ou expresso, da demandada, bem como, o procedimento administrativo encontrar-se em regular processamento, é caso de extinguir o presente feito, sem apreciação do mérito, inclusive por se tratar de matéria de ordem pública (art. 485, §3º, do CPC).

PELO EXPOSTO, com fulcro no art. 330, III e IV do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e Julgo Extinto o Processo, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, I, do CPC. Sem custas ou honorários, em face dos benefícios da gratuidade que defiro”.

Inconformado com a sentença, Gilson da Silva Meireles interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, sustentou que a extinção do feito sem resolução de mérito foi equivocada, pois há jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, notadamente consubstanciada no Tema Repetitivo n.º 862, que estabelece que, na hipótese de concessão de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, é desnecessário o prévio requerimento administrativo autônomo. Asseverou que o artigo 86, §2º, da Lei 8.213/91 dispõe que o benefício será devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, entendimento esse consolidado no STJ, sendo prescindível novo requerimento para concessão de auxílio-acidente.

Ademais, mencionou que houve, no caso concreto, concessão anterior de auxílio-doença, o que ensejaria, conforme a jurisprudência dominante e o próprio artigo 129-A, II, “a”, da Lei 8.213/91, o reconhecimento da desnecessidade de novo pedido administrativo para a configuração da pretensão resistida. Argumentou que o requerimento administrativo foi realizado em 30/04/2025, e que, ao ajuizar a demanda em 25/06/2025, já havia transcorrido prazo superior ao legalmente previsto para resposta, o que caracterizaria negativa tácita, preenchendo-se, portanto, os pressupostos de interesse processual.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento da apelação, com a consequente reforma da sentença para afastar a extinção do feito, determinando-se o regular prosseguimento da ação.

Conforme certificado nos autos, o INSS não chegou a ser citado, tendo em vista que a petição inicial foi indeferida de plano, razão pela qual também não foi intimado para apresentação das contrarrazões.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará, em parecer da lavra da 14ª Procuradora de Justiça, opinou pelo conhecimento do recurso, e, quanto ao mérito, manifestou-se pelo desprovimento da apelação. Argumentou que não restou demonstrada a resistência da autarquia à pretensão deduzida, uma vez que o pedido administrativo ainda se encontrava em trâmite regular quando da propositura da ação, o que inviabiliza o reconhecimento do interesse de agir do autor.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta por Gilson da Silva Meireles.

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por Gilson da Silva Meireles contra a sentença que indeferiu a petição inicial da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, nos termos dos arts. 330, incisos III e IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em síntese, que estaria configurada a negativa tácita do INSS, tendo em vista o decurso de prazo que, segundo defende, seria suficiente para configuração da pretensão resistida. Aduz que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente sob a ótica do Tema Repetitivo n.º 862, seria prescindível o requerimento administrativo autônomo quando o auxílio-acidente for decorrente da cessação de benefício anterior, ainda que não haja decisão expressa do órgão previdenciário. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com o regular prosseguimento da demanda.

Todavia, após minucioso exame dos autos, entendo que a sentença guerreada merece ser integralmente mantida. O cerne da controvérsia reside na suposta ocorrência de indeferimento tácito do requerimento administrativo formulado pelo apelante em 30/04/2025, cujo objeto é a concessão do benefício de auxílio-acidente. Ocorre que a ação judicial foi ajuizada em 25/06/2025, ou seja, menos de 60 (sessenta) dias após o protocolo do pedido junto à autarquia previdenciária. Tal lapso temporal é manifestamente exíguo para que se possa extrair, com a necessária segurança jurídica, a existência de pretensão resistida por parte do INSS, especialmente diante da ausência de qualquer resposta expressa ou inequívoca do órgão quanto ao pleito formulado.

Com efeito, o artigo 49 da Lei n.º 9.784/1999 estabelece que a Administração Pública possui o prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, mediante justificativa, para decidir os processos administrativos após a devida instrução. Assim, é possível concluir que, no momento do ajuizamento da demanda, sequer havia decorrido o prazo legalmente estipulado para manifestação da autarquia, o que inviabiliza a configuração de indeferimento tácito, tornando-se, pois, prematuro o acionamento do Poder Judiciário.

Ademais, cumpre salientar que, por meio de despacho datado de 18/07/2025, a parte autora foi expressamente intimada a emendar a petição inicial, mediante a juntada da íntegra do procedimento administrativo, com a finalidade de demonstrar o esgotamento da via administrativa ou, ao menos, a existência de pretensão resistida por parte da autarquia previdenciária. Todavia, não obstante a oportunidade conferida, limitou-se o autor a reiterar os termos da petição inicial, sem apresentar qualquer documento novo que comprovasse os atos e trâmites do processo administrativo, nem mesmo eventual indeferimento tácito ou expresso do pedido. Tal conduta evidencia não só o descumprimento da ordem judicial, como também reforça a correção da decisão extintiva, porquanto inviabiliza o exame do mérito da pretensão deduzida, ante a ausência dos requisitos mínimos exigidos para o regular prosseguimento da demanda.

Noutro ponto, é importante rebater a equivocada invocação do Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça, feita nas razões recursais. A tese firmada naquele repetitivo trata da fixação do termo inicial do auxílio-acidente quando precedido de auxílio-doença. Tal orientação aplica-se aos casos em que há sucessão de benefícios — o que não se verifica nos presentes autos. A aplicação do mencionado tema pressupõe a existência de benefício anterior (auxílio-doença) já concedido e findo, sendo o auxílio-acidente requerido como consequência da consolidação das lesões. Inexistente essa condição nos autos, não há falar em aplicação da tese repetitiva, sendo irrelevantes os julgados colacionados que tratam de hipóteses diversas.

Nesse sentido, o enunciado do Tema 862 do STJ é claro:

“A ausência de requerimento administrativo específico não obsta o acesso ao Poder Judiciário, quando o pedido judicial decorrer de fato já submetido à apreciação da Administração.”

Acresça-se que o próprio Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, tem reiteradamente afirmado que, nos casos de concessão originária de benefício previdenciário, a existência de requerimento administrativo prévio é condição indispensável para a caracterização da pretensão resistida e, por conseguinte, do interesse de agir. No caso concreto, ainda que se reconheça a existência de requerimento administrativo formulado pelo autor, o prazo decorrido entre a sua protocolização e o ajuizamento da demanda, ou mesmo até a data da prolação da sentença, mostra-se exíguo e insuficiente para configurar omissão ilegal por parte da autarquia ou caracterizar excesso de prazo razoável. Nessas condições, não se vislumbra qualquer inércia indevida do INSS que possa fundamentar o acionamento imediato da via judicial.

O reconhecimento da falta de interesse de agir, nesse contexto, preserva a racionalidade do sistema processual e evita o uso prematuro e inadequado do aparato jurisdicional em situações que ainda se encontram sob apreciação da Administração Pública, notadamente quando esta sequer teve oportunidade de se manifestar conclusivamente sobre o pleito deduzido, como se evidencia no presente caso.

Ressalte-se, por oportuno, que não há, na petição inicial, qualquer pedido subsidiário formulado pelo autor no sentido de que, caso não fosse reconhecida de plano a existência de pretensão resistida, fosse ao menos determinado ao INSS que analisasse o requerimento administrativo dentro de prazo razoável. Tal ausência reforça o acerto da extinção do feito, porquanto revela que o demandante optou por submeter diretamente ao Judiciário matéria ainda não devidamente apreciada na esfera administrativa, sem sequer pleitear a adoção de providência judicial mínima que garantisse a efetividade da via adequada, qual seja, a conclusão do trâmite administrativo.

Por fim, vale registrar que a atuação judicial em matéria previdenciária deve, sim, ser pautada por sensibilidade social, mas também por respeito às balizas legais e institucionais que regem a Administração Pública. O controle jurisdicional não pode substituir a atuação técnico-administrativa dos órgãos previdenciários, sob pena de supressão indevida de instância e violação ao princípio da separação dos poderes.

Diante do exposto,
VOTO

pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo

SEU DESPROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença proferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/12/2025